Tribunal: TJSP
Processo: 1002794-90.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de débito em dobro e indenização por danos morais. Contrato bancário de empréstimo pessoal. Autenticidade da assinatura impugnada. Prova pericial não realizada. Preclusão. Manutenção da declaração de inexistência do débito, pela não comprovação da higidez contratual. Devida a restituição da situação

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de débito em dobro e indenização por danos morais. Contrato bancário de empréstimo pessoal. Autenticidade da assinatura impugnada. Prova pericial não realizada. Preclusão. Manutenção da declaração de inexistência do débito, pela não comprovação da higidez contratual. Devida a restituição da situação jurídica ao status quo ante. Repetição de indébito devida de forma simples. Inteligência do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral inexistente, afastamento da obrigação de indenizar. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE.